Tribunal: TJMT
Processo: 1010900-76.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010900-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), JOAO CORREIA DE OLIVEIRA - CPF: 248.006.786-68 (AGRAVANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (AGRAVADO), MAICON DA SILVA - CPF: 406.488.298-98 (ADVOGADO), FERNANDO GUIDO OKUMURA - CPF: 282.968.198-30 (ADVOGADO), MARCIRIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 675.090.612-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010900-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO CORREIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SOLPAC COMPANY LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. COMPRA DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. FINANCIAMENTO PARA PAGAMENTO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO.
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PREENCHIDOS.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser deferida a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010900-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO CORREIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SOLPAC COMPANY LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1010900-76.2022.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinado à agravada o cumprimento das obrigações assumidas em contrato, entregando e instalando o sistema fotovoltaico na sua residência (do agravante), no prazo de 05 dias, além de custear as prestações do financiamento dos meses de novembro e dezembro de 2021, cujo montante (R$ 4.150,40) deveria ser depositado em conta única vinculada ao presente feito. Em caso de descumprimento, que fosse fixada multa diária de R$ 1.000,00.

O agravante alega que celebrou contrato de compra venda de sistema fotovoltaico em 23/4/2021, onde a agravada se comprometeu a entregá-lo em 89 dias, mas até então não tinha cumprido com sua obrigação.

Diz que o pagamento foi feito por meio de financiamento bancário e que essa situação lhe tem trazido prejuízo, pois além das prestações assumidas com o banco, continua arcando com as faturas de energia elétrica.

Aduz que na audiência realizada no PROCON em 24/9/2021, a agravada reconheceu que não cumpriu com sua obrigação por causa da pandemia da Covid-19 e se comprometeu a pagar a parcela do financiamento.

Tutela recursal indeferida (id 131162694-pág. 01/02).

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010900-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO CORREIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: SOLPAC COMPANY LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante pretende obter a tutela de urgência para compelir a agravada a entregar e instalar o sistema fotovoltaico para captação de energia em sua residência, bem como custear as prestações do financiamento dos meses de novembro e dezembro de 2021 que ela assumiu através do Banco Santander (Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos), no valor de

R$54.702,65.

Encontra-se nos autos o contrato de compra e venda do produto,
cópia da audiência no PROCON onde a agravada confessa que, devido à pandemia e falta de alguns componentes, ela não conseguiu honrar com o prazo ofertado. Consta, inclusive o acordo proposto por ela
para entregar o produto até final de outubro/2021 e a instalação até a primeira quinzena de novembro/2021, bem como em realizar o pagamento da parcela do financiamento relativa a outubro/2021 no valor de R$2.075,65 e as relativas a novembro/2021 e dezembro/2021 que seriam prorrogadas para o final do contrato.

O juízo
a quo
determinou que o agravante juntasse o Termo de Acordo e Reparcelamento assinado pelas partes, mas ele não tinha o documento com a assinatura da agravada,
apenas o depoimento transcrito da audiência que comprova o não cumprimento do contato pela agravada.

Em contestação a empresa refutou os argumentos do agravante, alegou que não se aplica ao caso o CDC, que não foi comprovado o pagamento do produto e o suposto dano moral sofrido.

Em seguida a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte autora, não se verifica, num juízo de cognição sumária, diante da necessidade da dilação probatória acerca da quitação do contrato, pois apesar da juntada aos autos do Termo de Acordo e Reparcelamento de id. 70519647, o mesmo não foi assinando pelas partes,
assim não há como concluir se houve ou não a quitação do contrato pelo

financiamento bancário.
Ademais,
a parte autora não apresentou nos autos o suposto contrato de financiamento, com o objetivo de quitação do sistema fotovoltaico,
pelo que ausente os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulada pela autora. (Id 130635682 - Pág. 128/129)”

O Termo de Acordo anexado aos autos não está assinado pela agravada, mas foi enviado por ela ao agravante, tanto é que o papel está com o timbre da empresa (id 130635684-pág. 01/04). E
a confissão na audiência no PROCON com a proposta verbal comprovam que não cumpriu com o contrato
.

Além disso, o agravante fez juntada posteriormente à prolação da decisão impugnada, do contrato firmado com a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A, comprovando a operação bancária para a compra de VA-SUSTENTÁVEL, no valor mencionado e que seria pago à empresa à vista (id 130635683- pág. 01/04).

E mais, a agravada alegou que o agravante não comprovou o financiamento/pagamento,
mas não negou tê-lo recebido e se não tivesse, com certeza teria dito,
com todas as letras.

A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão.

Neste caso, a probabilidade do direito está demonstrada na confissão da agravada e na proposta na audiência do PROCON, no Termo de Acordo enviado por ela ao agravante (apesar de não o ter assinado), mas foi digitado em papel da empresa, e em razão de não ter negado
o recebimento do preço do produto
na peça contestatória.

Quanto ao perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo está presente no fato do recorrente estar com

doença grave (câncer), ter iniciado o pagamento em 21/07/2021, há 01 ano, e não ter recebido a mercadoria como convencionado, além do constrangimento, da aflição que abalam ainda mais seu estado físico e emocional.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, o que implica que o órgão revisor está sujeito a analisar, tão somente, o acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. 2.
O deferimento do pedido de antecipação da tutela está condicionado à constatação da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação
. Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento motivado do Nobre Julgador. 3. No caso, a Agravada requereu a tutela antecipada de urgência, para que fossem suspensos os descontos em seu benefício da aposentadoria, por tratar-se de empréstimo fraudulento, o qual não contratou. O juízo de 1º grau deferiu a tutela antecipada. 4. Comprovados os requisitos para concessão da tutela de urgência, não há falar-se em reforma da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AI: 05244261020208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 01/02/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021)

Estão presentes, neste caso, os requisitos da medida, o que impõe a reforma da decisão agravada.

Isso posto, dou provimento ao Recurso para determinar que a agravada entregue e instale o sistema foto voltaico no prazo de 05 dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022